Tribunal: TJDFT
Processo: 0710630-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL COM LICENÇA DE USO DE MARCA E OUTROS PACTOS (CPCVM). SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECAS. PROPOSITURA DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. ATUAÇÃO DISCRIMINATÓRIA E DESLEAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, “a”, do CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – A partir de uma leitura atenta das razões recursais, conclui-se que o recurso revela-se apto a cumprir o requisito previsto no art. 1.016, inciso II, do Código de Processo Civil, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na decisão vergastada, não se vislumbrando o desvio da pretensão recursal, seja mediante inovação ou tentativa de incursão no mérito da ação. Pelo exposto, a irregularidade formal de inépcia do recurso denunciada pela Agravada não se confirma. Preliminar rejeitada.
2 – De acordo com o art. 313, V, 'a', do CPC, o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.
3 – No caso em tela, embora ambas as ações de conhecimento se refiram ao mesmo negócio jurídico, o debate promovido na ação de rescisão de contrato dirige-se à rescisão do Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Licença de Uso de Marca e Outros Pactos (CPCVM), por conduta discriminatória e desleal da Recorrida, não prejudicando o exame do mérito da ação vinculada ao presente recurso, em que se discute a liberação/substituição de garantias hipotecárias vinculadas ao CPCVM, convencionada entre as partes na vigência contratual, afastando, portanto, a possibilidade de decisões contraditórias. Assim, a ação de rescisão de contrato não constitui pressuposto lógico para o julgamento da lide referente à liberação/substituição das hipotecas, não se configurando a prejudicialidade externa reconhecida na decisão agravada.
4 – Ausente a prejudicialidade externa, mostra-se desnecessária a suspensão da Ação de Conhecimento vinculada ao presente recurso, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento provido.